Tribunal: CARF
Processo: 13163.000050/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13163.000050/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.644 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
OLDEMAR CATARINO DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 20/22 numeradas eletronicamente, lavrada
em 18/01/2010, sem crédito em litígio, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2008, ano-calendário de 2007, onde, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual - DAA, intimou-se o contribuinte para comprovar os
valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e, ausente
resposta, glosou-se o valor de R$ 4.119,19, compensado como retido pela Empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13163.000050/2010-56
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13163.000050/2010-56

Energética de Mato Grosso do Sul S/A – ENERSUL - CNPJ 15.413.826/0001-50.
Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; art. 7o, §§ 1o e 2o, art. 87,
inciso IV, § 2o e art. 841, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
2. A fls. 4, o contribuinte, na impugnação, alega que sua residência era outra na
época do envio da Notificação (Rua Frei Mariano, 3685 – Aparecida do Taboado –
MS), e por isso deixou de recebê-la. O seu atual endereço é R. Benedito Palma
Oliveira, 170 – Vila Santo Antonio. Ciente da Notificação., no que se refere à
infração, informa que o valor tido como compensação indevida consta do
comprovante de rendimento ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela
fonte pagadora. Junta documentos.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
O imposto de renda retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome,
ou de dependente, pela fonte pagadora dos rendimentos e estes constarem do quadro de
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular ou pelos
Dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a retenção de imposto de renda declarada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura - Relator
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 4.119,19.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13163.000050/2010-56

relativamente a reclamatória trabalhista no 0478/2003-061-24-00-0, compensados na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 60):
8. Verifica-se que o contribuinte embasou-se apenas no Alvará no 49/2007 para
fazer a sua DAA, ignorando o Alvará 69/2006, concluindo-se que ele não declarou a
totalidade do valor recebido na ação trabalhista, daí a incompatibilidade do IRRF com
o rendimento declarado. Para fazer jus à compensação deveria apresentar a sentença
judicial ou acordo homologado pelo juiz ou outro comprovante hábil, que
inequivocamente, apresentasse as contas de liquidação da sentença, mostrando as
verbas recebidas e a base de cálculo do IRRF. À falta dessas informações, correto está
a decisão tomada no Termo Circunstanciado, mantendo a Notificação de Lançamento.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
.IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Na impugnação, o interessado apresentou: alvarás judiciais no 69/2006 e 49/2007
(e-fls. 38/39), a fim de comprovar a retenção dos valores de imposto de renda na fonte.
Agora, em sede recursal, o interessado traz aos autos alvará, planilha, cálculos e
decisão judiciais (e-fls. 96/121), a fim suprir a lacuna apresentada pela decisão anterior e
comprovar que a regularidade de sua compensação de imposto de renda.
Da análise de todos documentos apresentados, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar que foram efetivamente retidos na fonte a título de IRPF, durante o ano-
calendário de 2006, o montante de R$ 4.119,19.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.644 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13163.000050/2010-56

Fl. 128
DF CARF MF
Original